Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO. SÚMULA 235/STJ. CPC.
1. Descabe a reunião de processos, sob o fundamento de ocorrência de conexão, se um dos processos já se encontra julgado. Inteligência do art. 55, §1o do CPC/2015 e do enunciado no 235 da Súmula de Jurisprudência do STJ).
2. Conflito de Competência conhecido e provido.